Tribunal: TJMT
Processo: 1019746-19.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019746-19.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. RODRIGO POUSO MIRANDA
PACIENTE(S):
GILBERTO LOUZADA DE MATOS
MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO
MARCOS DIEGO DE ALMEIDA GONÇALVES
NAGILA CAROLINE TEIXEIRA DE ARAUJO
VICTOR HUGO CARNIELLO DELGADO
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por manter vigentes as medidas cautelares impostas em desfavor destes no curso da “Operação Zircônia” [autos n.o 1004384-45.2021.811.0042], em que investigados pelos crimes de estelionato, falsificação de documento público, uso de documento falso e pertencimento à organização criminosa; bem como, por receber a denúncia ofertada pelo i. representante do Parquet nos autos de n.o 1010739-71.2021.811.0042 (PJe), nada obstante o dito juízo seja manifestamente incompetente para processar e julgar referida ação penal.
De início, o firmatário do remédio heroico esclarece que em 03/05/2021, nos autos da Medida Cautelar n.o 1004384-45.2021.811.0042 (PJe), foram deferidas em desfavor dos favorecidos nessa ordem as medidas cautelares de monitoração eletrônica, proibição de manter contato com os demais investigados e proibição de ausentar-se da Comarca sem a devida autorização do juízo; sendo determinada, ainda, a suspensão das atividades econômicas, o bloqueio das contas e o sequestro de bens das instituições de ensino MC Educacional, Polieduca Brasil e Faculdade Poliensino. Sucede que, após o transcurso de alguns meses, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO) formulou nova representação, pugnando pela decretação da prisão preventiva dos sócios proprietários das empresas investigadas (autos n.o 1008919-17.2021.811.0042), diante da existência de fortes indícios de que teriam descumprido as providências cautelares anteriormente impostas, notadamente aquela pertinente à suspensão das atividades econômicas; pleito que restou acolhido pela d. autoridade impetrada.
Prosseguindo, assevera que, conquanto a i. Defesa tenha obtido a revogação da constrição cautelar decretada em primeira instância, a d. magistrada singular indeferiu os demais pedidos de afastamento da monitoração eletrônica, desbloqueio de contas, retomada das atividades econômicas e restituição dos bens das instituições de ensino MC Educacional, Polieduca Brasil e Faculdade Poliensino – a qual supostamente teria autorização do MEC para operar suas atividades educacionais; o que, segundo o impetrante, além de atrair a competência da Justiça Federal, torna nulo todo o procedimento criminal.
Nesse contexto, como vertente ensejadora da presente impetração, o causídico vindica a cassação das decisões proferidas pela magistrada a quo, sob o argumento de que o juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT é absolutamente incompetente para processar e julgar a ação penal ajuizada em 1o grau, na medida em que, considerando que referidos pronunciamentos judiciais interferem diretamente no exercício da atividade comercial de instituições de ensino superior devidamente regulamentadas pelo Ministério da Educação, compete à Justiça Federal o processamento do feito, nos termos da Lei n.o 9.3494/96, do art. 109, inc. IV da CF/88 e do Decreto n.o 9.235/2017; e cita em abono, precedentes do STF e trechos de uma manifestação do Ministério Público do Estado de São Paulo, em caso supostamente análogo ao dos autos.
Diante de tudo que expõe, o impetrante pugna pela concessão in limine da ordem, para o fim de anular as decisões proferidas pelo juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, notadamente aquela que impôs aos pacientes as medidas cautelares diversas da prisão, bem como a que determinou a suspensão das atividades econômicas, o bloqueio das contas e o sequestro de bens das empresas investigadas, em especial, a Faculdade Poliensino; visto que prolatadas por autoridade judiciária absolutamente incompetente.
No mérito, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o habeas corpus.
Instrui a exordial com a documentação eletrônica registrada sob o ID 107649972 ao ID 107676472.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, em razão do anterior julgamento do Habeas Corpus n.o 1012149-96.2021.811.0000, vieram-me conclusos para análise do pedido de liminar.
É o sucinto relato do essencial.
DECIDO.
Como cediço, há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos lançados pelo nobre causídico no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelos pacientes, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Além do mais, não passa despercebido que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por conseguinte, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol dos pacientes GILBERTO LOUZADA DE MATOS, MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO, MARCOS DIEGO DE ALMEIDA GONÇALVES, NAGILA CAROLINE TEIXEIRA DE ARAUJO e VICTOR HUGO CARNIELLO DELGADO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias - ocasião em que deverá esclarecer se a defesa dos pacientes debateu em primeiro grau a tese de incompetência do juízo, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 09 de novembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator